Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-23.2002.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000124-23.2002.8.14.0074

RECORRENTE: VITORIO DA SILVA VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
, E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O RECORRENTE, ATINGIU A VÍTIMA COM TIRO FATAL EM RAZÃO DE TER RECEBIDO DELA UM TAPA, SE EVADINDO DO DISTRITO DA CULPA E DEIXANDO DE PRESTAR O DEVIDO SOCORRO
, NÃO SE CONFIGURANDO, EM UM PRIMEIRO OLHAR, A LEGÍTIMA DEFESA.

A
PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO E, AO CONTRÁRIO, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ASSIM,
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP E HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE ELE OCORREU, A APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
É A MEDIDA ADEQUADA, COM A
AFERIÇÃO DETALHADA DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE LEGÍTIMA DEFESA, SENDO A
ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.
Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
VITÓRIO DA SILVA VIEIRA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 16042746/47,

que no dia 25/02/2001, por volta das 18h30min, o denunciado, ora recorrente, ceifou a vida da vítima Manoel da Paixão Souza da Silva, após tê-lo atingido com quatro tiros de arma de fogo, causando sua morte.

Conforme a inicial acusatória, o crime foi decorrente de uma desavença havida entre o recorrente e a vítima em razão de um envolvimento daquele com Flávia Elaine Galvão Silva, pois esta teria, antes do fato, mantido relacionamento com a vítima e dela estava separada há cerca de 05 meses na data do crime, mas que eram contínuos os desentendimentos entre o casal desde a separação, tendo o fato ocorrido na oportunidade em que se encontraram o recorrente, a vítima e Flávia.

De acordo com o relato ministerial, o recorrente conduzia uma motocicleta e aguardava em um posto de gasolina a chegada de Flávia, que se aproximava na garupa de uma motocicleta e a vítima, que passava pelo local, ao ver o encontro do casal desferiu um tapa no seu ombro, virando-se em seguida para o recorrente e o impediu de partir, desferindo neste um tapa no rosto, fazendo com que ele caísse e, ao se levantar, sacou da arma que portava e disparou contra a vítima.

Restando a materialidade do crime sobejamente comprovadas nos autos, tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto pelo Laudo Necroscópico, e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121,
caput
, do CPB.

Em decisão de ID 16042756, foi recebida a denúncia, em 03/04/2002.

Em ID 16042760/74, resposta à acusação.

Em ID 16042837/38, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 12765001/033

Alegações finais ministeriais em ID 16042840.

Alegações finais da defesa, ID 16042841/47.

Em Sentença de Pronúncia, proferida em 18/04/2016, ID 16042848/49, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, inexistindo possibilidade de absolvição sumária, o magistrado singular pronunciou o ora recorrente para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID
16042856/63, pugnando, em síntese, por sua impronúncia – com reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões,
ID 16042881/82
, o representante do
MP

pugnou pelo não provimento do recurso.

Em ID 16042883, mantida a decisão recorrida e encaminhado os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Enviado o feito à procuradoria de Justiça para análise e parecer esta, em manifestação de ID 16827265, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
VITÓRIO DA SILVA VIEIRA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA IMPRONÚNCIA

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas de materialidade, fulcrada no exame de corpo de delito, que comprovou a morte da vítima por ferimento causado por projétil de arma de fogo, bem como por elementos outros que apontaram o ora recorrente como autor do disparo, em especial sua confissão, assim como depoimentos testemunhais, rejeitando a tese defensiva de legítima defesa.

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelo disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a excludente da legítima defesa, restando claro apenas que o recorrente atirou na vítima.

É certo que o recorrente efetuou o disparo somente após ter sido agredido com um tapa na face pela vítima, havendo igualmente relato de que esta teria levado a mão às costas, na altura da cintura, como se fosse sacar uma arma, contudo, não há relato de qualquer das testemunhas ouvidas em Juízo afirmando estar a vítima portanto uma arma de fogo, assim como nenhuma arma fora encontrada às cercanias do local.

De igual modo, não há consenso em relação ao número de disparos desferidos pelo recorrente contra a vítima, pois a srª. Flávia, ex companheira da vítima e suposto pivô do crime, afirma ter ouvido vários disparos, havendo igualmente relato nos autos de que o ora recorrente já havia proferido ameaças contra a vítima, pois afirmara que a mataria, não restando comprovado, de forma cabal e indene de dúvidas, as circunstâncias em que o fato se deu, restando como única certeza

o evento morte da vítima Manoel da Paixão Souza da Silva em decorrência de tiro contra ela desferido pelo ora recorrente, não se observando, portanto,
primo ictu oculi
, a ocorrência da excludente da legítima defesa.

Neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“Analisando a decisão vergastada, verificamos que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que a Juíza não emitiu qualquer juízo de valor aprofundado, acerca das provas produzidas no curso da instrução criminal, limitando-se a avaliar, de forma sucinta, a dinâmica dos fatos criminosos imputados, fundamentando seu entendimento de acordo com os elementos constantes nos autos.

Nesta ambiência, constatamos que o Magistrado examinou as provas produzidas na instrução criminal, as quais se encontram em plena harmonia com a peça informativa policial e a denúncia, ambas confirmadas em Juízo, tendo valorado as provas periciais e testemunhais, as quais delinearam perfeitamente a materialidade do crime e indicam o recorrente como autor do crime que lhe fora imputado.

O subsídio probatório não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade do crime, a qual se encontra comprovada pelo Exame de Corpo de Delito (ID n° 16042749 - Pág. 01/02), comprovando satisfatoriamente a materialidade do crime praticado pelo recorrente.

Por seu turno, os indícios de autoria encontram-se perfeitamente configuradas através das declarações prestadas na fase de inquérito policial, e em Juízo, pela testemunha Marcos Travassos, os quais elucidaram que o recorrente, ao revidar a agressão física sofrida, desferiu vários tiros que ocasionaram o óbito da vítima, logrando em colocá-la definitivamente na cena do crime.

Nesse contexto, caberia ao recorrente a comprovação inequívoca de sua tese, afastando de plano qualquer entendimento em sentido diverso. No entanto, como o mesmo não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, seu exame aprofundado deverá ocorrer posteriormente, por ocasião da Sessão do Tribunal do Júri, na fase de quesitação aos jurados, pois sua análise no presente momento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que configuraria evidente violação ao Princípio da Soberania dos Veredictos, por força do art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

(...)

Assim, como na fase processual da pronúncia não é exigido o minucioso exame do conjunto de provas, no caso em apreço, a tese de legítima defesa não pode ser acatada de plano, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal do Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.”

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente). Tem-se, a um primeiro olhar, a ocorrência de agressão injusta, pois, como relatado nos autos, a vítima teria desferido um tapa no rosto do recorrente, contudo, do que constante nos autos não se depreende que o meio utilizado foi o mais adequado, na medida em que reagiu com

tiros a uma agressão com um tapa, não restando comprovado, sob qualquer forma, que a vítima portava arma de fogo e pretendia dela fazer uso contra o ora recorrente que, pelo que consta nos autos, era pessoa de índole violenta, andava armado e já fizera ameaças contra aquela.

O Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Assim, importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer prova, ou mesmo relato, de que a vítima estivesse prestes a atirar no recorrente que, como relatado nos autos, andava armado com uma pistola e, ao contrário do que afirma, há fala de testemunha no sentido de que ele já havia afirmado a terceiros que iria matar a vítima Manoel por causa de Flávia, da mesma forma que Fávia afirma que ouviu vários disparos de tiro feitos por Vitório, ora recorrente, que alega ter feito apenas um e que este foi para se defender de injusta agressão. Assim, não se vislumbra o pressuposto subjetivo, ou seja, a reação moderada, restando configurado, em um primeiro olhar, o excesso na medida em que a legítima defesa demanda proporcionalidade entre os bens jurídicos em conflito. Portanto, em sendo uma pessoa agredida com um tapa, não se mostra razoável e proporcional que reaja a tal agressão com tiros, como no caso dos autos.

Ressalto que, apesar das alegações do recorrente, não há qualquer prova de que tenha agido exclusivamente em legítima defesa, sendo sua versão desprovida de lastro probatório hígido, não prevalecendo, de forma inconteste, sua versão de que agira para se livrar de uma ameaça, havendo, portanto, dúvida acerca de tal ocorrência que há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, tem-se dos autos que restou comprovada não só a materialidade do delito como também indícios suficientes de autoria, sendo estes firmes nos depoimentos das testemunhas, como também pela confissão do apelante, que reconheceu ter desferido o disparo contra a vítima, porém, fugindo em seguida sem lhe prestar socorro, não havendo, portanto, como se promover a impronúncia, bem como não há como se falar em legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se, no caso em análise, que o ora recorrente, ainda que estivesse agindo em legítima defesa, não fez uso moderado dos meios necessários pois desferiu tiro fatal na vítima e não procurou lhe prestar socorro, se evadindo do local e deixando a vítima agonizando até evoluir a óbito em razão dos ferimentos, não tendo sequer se preocupado em prestar assistência à sua namorada, Flávia, ex companheira da vítima e suposto pivô do crime, não restando configurado, portanto, a alegada legítima defesa.

Portanto, corretamente, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia, que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, sendo neste sentido a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular reconheceu a prova de autoria, porém, observou a presença de fartas e fundadas dúvidas acerca das circunstâncias em que se deu o delito, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu em legítima defesa, ou seja, não há como se concluir, de plano, por sua alegada inocência.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, não havendo como ser dado, portanto, provimento ao recurso, na medida em que,
ao menos por ora, tem-se que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que efetivamente se consumou
, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte e n
a fase processual em que o feito ora se encontra o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados, pois somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas na medida em que nesta fase processual há apenas juízo de mera prelibação. Assim, sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação uma vez que será ele julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo o Conselho de Sentença o competente para eventual absolvição.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de autoria e/ou participação no fato, não havendo, portanto, como se dar provimento ao apelo.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ante o exposto
,
conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2024